Tribunal: TJDFT
Processo: 0752107-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Dispõe o art. 569 do CPP que “As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.”
2. O aditamento da denúncia, no caso em comento para inclusão de qualificadora no crime de homicídio, pode ser feito após o encerramento da instrução processual e antes da sentença, desde que observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório (art. 384 do CPP).
3. Constitui mera irregularidade o oferecimento de aditamento fora do quinquídio previsto no art. 384 do CPP, vez tratar-se de prazo impróprio ou dilatório.
4. Não há irregularidade no recebimento do aditamento quando constatado
que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa restaram devidamente observadas pela d. magistrada a quo que determinou não só a oitiva prévia da Defesa, mas, ainda no mesmo ato que recebeu o aditamento, a intimação pessoal dos réus e a designação de data para novo interrogatório.
5. ORDEM DENEGADA.